Tribunal: TJMT
Processo: 1001516-17.2021.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001516-17.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CREUZA DE FATIMA LUIZ - CPF: 207.591.001-44 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS - CPF: 175.904.358-30 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – SAQUE DE LIMITE DE CARTÃO DE CRÉDITO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE – MÁ-FÉ NÃO COMPROVADA – RESTITUIÇÃO SIMPLES DO VALOR PAGO A MAIOR – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Restando comprovado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a cartão de crédito cujo limite foi disponibilizado através de transferência eletrônica disponível e com cobranças realizadas em faturas avulsas, impõe-se a transmudação da avença à modalidade almejada pela consumidora, com a aplicação dos juros remuneratórios da época da negociação, e a devolução simples do excedente eventualmente apurado em sede de liquidação de sentença.

2. A devolução em dobro do valor indevidamente cobrado e pago, pressupõe a ocorrência de má-fé, a qual não se presume.

3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por
Creuza de Fatima Luiz
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Declaratória de Inexistência de Débito C/C Repetição de Indébito e Danos Morais
, ajuizada em face do
Banco BMG S.A.
Por conseguinte, condenou a parte autora no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, CPC; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal, porque a parte é beneficiária da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a autora afirma que os documentos juntados aos autos pela parte requerida não são capazes de comprovar a contratação do cartão de crédito, tampouco a disponibilização dos valores informados.

Diz que as faturas apresentadas pelo banco não possuem histórico de compras, mediante a utilização do propalado cartão de crédito e que demonstram apenas a incidência de descontos e encargos financeiros suportados ilegalmente.

Sustenta a ilegalidade da contratação e alega que, ao realizar o desconto do empréstimo, via consignação em folha de pagamento, é efetuado apenas o pagamento do valor mínimo da fatura do cartão, de modo que os juros, que incidirão sobre os valores inadimplidos, nos meses subsequentes, tornarão as parcelas infindáveis, colocando o consumidor em desvantagem exagerada.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais, para que seja declarada a ilegalidade dos descontos realizados a título de cartão de crédito, pela modificação da operação, ante a ausência de provas da validade da contratação do cartão de crédito, bem como para condenar o banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

As contrarrazões vieram ao id. 94619553.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

No caso em apreço, por
Creuza de Fatima Luiz
ingressou com esta ação, relatando, em breve resumo, que é aposentada e que solicitou um extrato de seu benefício, ocasião em que foi surpreendida com descontos indevidos, referentes a serviços de cartão de crédito, relacionados ao contrato de no 13940287, que diz ser indevido, porque jamais solicitou qualquer cartão de crédito junto do requerido.

Com base nessas alegações, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos realizados a título de cartão de crédito, pela modificação da operação, ante a ausência de provas da validade da contratação do cartão de crédito, bem como pela condenação do banco apelado à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento da indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Ao analisar a questão posta em julgamento, em cotejo com os argumentos lançados na peça defensiva e com arrimo no acervo documental colacionado aos autos, o magistrado singular, não se convencendo da verossimilhança dos fatos aduzidos na inicial, julgou improcedentes os pedidos formulados.

Não agiu com o costumeiro acerto, a sentenciante.

Da detida análise do enredo narrado na peça exordial, em cotejo com o acervo documental angariado nos autos, tenho que o processo reúne elementos capazes de conferir a verossimilhança necessária para a procedência da demanda, ainda que parcial.

Inicialmente, impende destacar que, embora a autora tenha inicialmente negado a contratação do cartão de crédito, já que não se recordava da celebração do negócio jurídico, após a apresentação dos documentos pelo banco, em sede de contestação, verificou-se tratar de mais um daqueles casos em que o mutuário é induzido a erro, mediante a disponibilização de numerário em sua conta, a título de saque com cartão de crédito, quando, na verdade, buscava a contratação de empréstimo consignado.

Com efeito, conforme de verifica das faturas juntadas pela própria instituição financeira
(id.
94619529), a operação que inaugurou a utilização do cartão de crédito foi, exatamente, o dito “saque”, cujo valor, aliás, foi disponibilizado por meio de TED (id. 94619530), realizado diretamente na conta da autora, indicando o desvirtuamento da natureza das operações de cartão de crédito, por parte da instituição financeira, com manifesto o intuito de impingir ao consumidor operação mais onerosa e, por conseguinte, mais vantajosa para o banco; sem a devida informação.

Aliás, o propalado “saque” é a única operação realizada, mediante a “utilização” do cartão de crédito, cuja entrega e/ou recebimento pela autora, bem como seu desbloqueio, sequer foram comprovados nos autos.

Nessa perspectiva, tem-se que a conduta do banco viola, sobremaneira, o dever de informação, maculando a relação jurídica questionada:

Art. 6o São direitos básicos do consumidor:

I - a proteção da vida, saúde e segurança contra os riscos provocados por práticas no fornecimento de produtos e serviços considerados perigosos ou nocivos;

II - a educação e divulgação sobre o consumo adequado dos produtos e serviços, asseguradas a liberdade de escolha e a igualdade nas contratações;

III -
a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços
, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem; (...)

Visto por outro ângulo, a conduta do banco se revela incompatível com o dever de lealdade que deve nortear as relações contratuais, circunstância que impõe o reconhecimento da abusividade contratual e a consequente declaração de nulidade da cláusula, que enquadra a operação realizada pelo consumidor como sendo de saque com cartão de crédito, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor:

Art. 51. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que:

I - impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos e serviços ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Nas relações de consumo entre o fornecedor e o consumidor pessoa jurídica, a indenização poderá ser limitada, em situações justificáveis;

II - subtraiam ao consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos previstos neste código;

III - transfiram responsabilidades a terceiros;

IV - estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em
desvantagem exagerada
, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade;

(...)

§ 1o Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que:

I - ofende os princípios fundamentais do sistema jurídico a que pertence;

II - restringe direitos ou obrigações fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;

III - se mostra excessivamente onerosa para o consumidor, considerando-se a natureza e conteúdo do contrato, o interesse das partes e outras circunstâncias peculiares ao caso.

§ 2°
A nulidade de uma cláusula contratual abusiva não invalida o contrato
, exceto quando de sua ausência, apesar dos esforços de integração, decorrer ônus excessivo a qualquer das partes.

Diante disso, não se pode deixar de reconhecer que o negócio jurídico impugnado padece de legalidade, pela abusividade exteriorizada pela conduta lamentável, perpetrada pela instituição financeira, no sentido de promover, à míngua de informação clara e correta, a cooptação de mutuários, a fim de fomentar sua carteira de cartões de crédito, valendo-se de engodo empregado sobre consumidores que buscam a contratação de empréstimo pessoal.

Importante registrar que essa conduta, reveladora de prática abusiva em desfavor de consumidores, a qual vem sendo, sistematicamente, adotada pelo banco requerido, já ensejou o ajuizamento de diversas demandas em todo o território nacional e, atualmente, constitui alvo de uma Ação Civil Pública, ajuizada pela Defensoria Pública, na Comarca do Rio de Janeiro. (
https://dp-pe.jusbrasil.com.br/noticias/100144924/defensoria-ajuiza-acao-civil-publica-contra-o-banco-bmg
); (
https://oglobo.globo.com/economia/defesa-do-consumidor/acao-por-abuso-em-emprestimos-consignados-condena-11-bancos-pagar-total-de-11-milhoes-22072353
)

Na referida ação, a ação a Dra. Isabella Luna, subdfensora das Causas Coletivas explica que
“O Banco BMG vem impondo a contratação de cartão de crédito em que o servidor ou aposentado toma o capital pretendido através de saque no sistema rotativo. O consumidor, não percebendo que não está realizando um empréstimo nos moldes tradicionais, passa a ser onerado com o desconto do valor mínimo da fatura em seu contracheque (correspondente ao máximo de 10% dos seus vencimentos) por tempo indeterminado, gerando aumento exponencial de sua dívida”.

Ora, considerando que a parte autora, na qualidade de beneficiária do INSS, tinha ao seu alcance modalidade de empréstimo (consignado, com desconto em folha) com juros bem mais baratos do que os praticados por cartões de crédito, que, como cediço, é o mais caro do mercado, não haveria motivo sóbrio, capaz de justificar sua opção pela realização de saque no crédito rotativo do cartão de crédito, como quer fazer crer o banco requerido.

Assim, resta evidente que a vontade da autora era a de celebrar contrato de mútuo, mediante o pagamento de parcelas pré-fixadas, que possui juros mais baixos e não de obtenção da importância emprestada, por meio de saque com cartão de crédito.

Analisando situação semelhante, os tribunais pátrios assim se posicionaram:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – DESCONTO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento do contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1048800-72.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/12/2020, Publicado no DJE 10/12/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO FIRMADO ENTRE AS PARTES – UTILIZAÇÃO DO LIMITE DO CARTÃO DE CRÉDITO – DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA CORRENTE – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. “Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque”, mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta corrente. A intenção da instituição financeira de ludibriar e confundir o consumidor caracteriza erro substancial sobre o negócio jurídico, ato ilícito passível de reparação por danos morais, os dispensam comprovação (TJMT – N.U. 1032876-89.2017.8.11.0041, julgado em 11/12/2019). A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, esse fato não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.
(N.U 1003404-53.2019.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 25/11/2020)

Nessa perspectiva, embora não encontre amparo a declaração de inexistência da dívida, já que o numerário contratado lhe foi comprovadamente disponibilizado, tenho que a operação realizada entre as partes deve ser convertida para a modalidade de crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas no INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para maio/2018, que é de 1,96% ao mês e de 26,16% ao ano. (
https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores
)

No que concerne à
repetição do indébito
, é decorrência lógica da ilegalidade dos descontos eventualmente efetuados a maior, não se afigurando possível o banimento dessa providência, sob pena de inarredável enriquecimento sem causa por parte da instituição financeira.

Todavia, deve ser feito de forma simples, uma vez que não comprovada a má-fé do banco, que, aliás, não se presume.

Por versar, a hipótese, responsabilidade contratual, os juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), devem incidir a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - OMISSÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - NATUREZA CONTRATUAL -
JUROS DE MORA A CONTAR DA CITAÇÃO E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR O VENCIMENTO
- PRECEDENTES - APLICAÇÃO CORRETA - SENTENÇA MANTIDA NESSA PARTE - EMBARGOS PROVIDOS SEM ALTERAÇÃO DO JULGADO. Havendo omissão do acórdão a respeito do alegado equívoco na aplicação dos juros e correção monetária, impõe-se o provimento dos embargos para saná-la. No entanto, se a sentença os empregou de forma correta, nessa parte não ocorre alteração no julgado.
(ED 75841/2015, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 29/07/2015, Publicado no DJE 03/08/2015)

PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL. TAXA DE JUROS DE LONGO PRAZO (TJLP). UTILIZAÇÃO COMO INDEXADOR DE CORREÇÃO MONETÁRIA. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. VALIDADE. LIMITAÇÃO ÀS TAXAS DO CONTRATO. INTEMPESTIVIDADE DA APELAÇÃO E DECISÃO ULTRA PETITA. MATÉRIAS NÃO PREQUESTIONADAS. SÚMULA N. 282/STF. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL, COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA, DANO MORAL, JUSTIÇA GRATUITA E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DO INADIMPLEMENTO. SÚMULA N. 83/STJ. 1. "A Taxa de Juros de Longo Prazo (TJLP) pode ser utilizada como indexador de correção monetária nos contratos bancários" (Súmula n. 288/STJ). 2. É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência. Contudo, a importância cobrada a tal título não poderá ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato. 3.
A correção monetária representa tão somente a recomposição do poder aquisitivo da moeda, sendo correta, portanto, sua incidência a partir do vencimento da obrigação
. Precedentes. 4. O recurso especial somente se viabiliza mediante o prévio debate da questão controvertida nele suscitada. 5. É inadmissível o recurso especial quando a fundamentação que lhe dá suporte não guarda relação de pertinência com o conteúdo do acórdão recorrido. 6. Agravos regimentais desprovidos.
(STJ - AgRg no REsp: 1245551 MG 2011/0039556-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 17/03/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/03/2015)

Resta, então, perquirir se as circunstâncias narradas pelo autor caracterizam prejuízo moral indenizável.

No escólio de Maria Helena Diniz (
Curso de Direito Civil brasileiro: responsabilidade civil. 28. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. p. 112
), o direito à indenização por dano moral exsurge de condutas que ofendam
direitos da personalidade
ou a
dignidade da pessoa humana
, abrangendo interesses que, embora desprovidos de conteúdo patrimonial, são dotados de extrema relevância na ordem jurídica pátria.

Evidentemente, a simples cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima ou na dignidade da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável.

A propósito:

APELAÇÃO. LOCAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURADO. Ausente mínima comprovação de ter a autora experimentado transtornos além daqueles inerentes a este tipo de litígio para legitimar a configuração da lesão extrapatrimonial. A cobrança indevida, no caso, configura meros dissabores, naturais da vida cotidiana, que não são passíveis de reparação. Recurso desprovido.
(TJ-RS - AC: 70083023226 RS, Relator: Jucelana Lurdes Pereira dos Santos, Data de Julgamento: 14/11/2019, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 20/11/2019)

Em situações semelhantes, este Tribunal assim tem reiteradamente decidido:

APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - RECURSO DO BANCO -CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) - SENTENÇA QUE LIMITOU A TAXA DE JUROS E DETERMINOU RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR - VÍCIO DE CONSENTIMENTO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal. Se não comprovada a higidez da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), é caso de manter a sentença que limitou a taxa de juros e determinou restituição de valores pagos a maior.
(N.U 1032525-14.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/11/2020, Publicado no DJE 11/11/2020)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO VIA CARTÃO DE CRÉDITO C/C DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO – DEPÓSITO NA CONTA-CORRENTE – COBRANÇA COMO CARTÃO DE CRÉDITO – PRÁTICA ABUSIVA – NECESSÁRIA ALTERAÇÃO DA MODALIDADE DA AVENÇA – ADEQUAÇÃO DOS JUROS DEVIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. Se o montante do empréstimo é disponibilizado ao consumidor via TED mas cobrado como cartão de crédito, fica configurada a prática comercial abusiva, sendo devida a conversão da modalidade contratual e a adequação da taxa de juros.
(N.U 1008196-35.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/10/2020, Publicado no DJE 03/11/2020)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS – PRESCRIÇÃO – PREJUDICIAL DE MÉRITO AFASTADA - VALOR CREDITADO EM CONTA VIA TED - SAQUE DE CARTÃO DE CRÉDITO – INEXISTÊNCIA DE COMPRA EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO E DA TRANSPARÊNCIA – MODIFICAÇÃO PARA OPERAÇÃO NA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – VIABILIDADE - PRINCÍPIO DO PACTA SUNT SERVANDA – RELATIVIZAÇÃO - ADMISSIBILIDADE – RESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO FINANCEIRO ENTRE AS PARTES- JUROS REMUNERATÓRIOS – NECESSIDADE DE SUA READEQUAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO PREVISTO PELO BACEN PARA O PERÍODO – EXORBITÂNCIA CONFIGURADA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – VIABILIDADE – MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DESCABIMENTO – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO - DESNECESSIDADE – RECURSO DESPROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o prazo prescricional para as ações revisionais de contrato bancário, nas quais se pede o reconhecimento da existência de cláusulas contratuais abusivas e a consequente restituição das quantias pagas a maior, é vintenário (sob a égide do Código Civil de 1916) ou decenal (na vigência do novo Código Civil), pois fundadas em direito pessoal. Viola do direito do consumidor o induzimento de contratação de empréstimo mediante cartão de credito consignado com aparência de mútuo comum com desconto na folha de pagamento, uma vez que ausente o dever de informação, o qual deve nortear os contratos consumeristas. A falta de transparência e clareza do serviço bancário oferecido enseja à sua modulação para a espécie de empréstimo manifestada pela consumidora, devendo ser tratado como típico Contrato de Empréstimo. Configura falha na prestação de serviço a concessão de empréstimo pessoal consignado com utilização do saldo do cartão de crédito, cujo lançamento foi realizado como “saque” mas o valor foi disponibilizado via transferência eletrônica para a conta-corrente. É possível a revisão de cláusulas pactuadas quando demonstrada a onerosidade excessiva ao consumidor, admitindo-se a relativização do princípio pacta sunt servanda a fim de estabelecer o equilíbrio contratual. Muito embora as instituições financeiras não se encontrarem sujeitas à limitação dos juros remuneratórios, a sua taxa pode ser readequada à média de mercado, por onerar de forma exacerbada o contrato, evitando o enriquecimento indevido. Restando constatada a ocorrência de pagamento indevido, em sede de liquidação de sentença, é possível a restituição de valores ou, a sua compensação, em havendo débitos pendentes, em sua forma simples, sob pena de enriquecimento ilícito da instituição bancária. Não há que se falar em minoração dos honorários advocatícios, quando o percentual fixado na sentença está em conformidade com o § 2o, art. 85 do CPC. A exigência de prequestionar com o escopo de se interpor Recurso Especial ou Extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados.
(N.U 1028823-94.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/11/2020, Publicado no DJE 13/11/2020)

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA MODALIDADE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – CONSUMIDORA IMAGINANDO ESTAR CONTRATANDO EMPRÉSTIMO PESSOAL – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO – CONVERSÃO DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO PARA SERVIDOR PÚBLICO – LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS – POSSIBILIDADE – REPETIÇÃO DE INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – RECURSO DA AUTORA PARCIALMENTE PROVIDO – APELO DO BANCO DESPROVIDO. Configura prática abusiva, que viola aos princípios da lealdade, boa-fé e transparência, a concessão de empréstimo pessoal consignado na modalidade de cartão de crédito, sem o consentimento da contratante, de forma que o empréstimo deve ser convertido para a modalidade de empréstimo consignado para servidor público, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, mediante repetição do indébito na forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença. “(...) a abusividade da contratação não caracteriza, por si só, dano moral, porquanto não houve negativação do nome da autora ou exposição fática a situação constrangedora, mas sim mero aborrecimento pela adesão inadvertida ao cartão de crédito oneroso e desvantajoso ao consumidor. Sentença nesse ponto mantida.” (N.U 1031470-96.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 11/03/2020).
(N.U 1011643-65.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/11/2020, Publicado no DJE 09/11/2020)

Como se vê, o recurso merece parcial acolhida.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados, e, com isso:
a)
declarar nulo o contrato de cartão de crédito objeto da ação, convertendo a operação de saque em crédito pessoal consignado para aposentado e pensionista no INSS, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado, divulgada pelo Banco Central para o período (maio/2018), que é de 1,96% ao mês e de 26,16% ao ano;
b)
determinar a imediata suspensão dos descontos realizados nos proventos da autora, em razão da operação em questão;
c)
determinar ao banco requerido que promova o recálculo do valor do empréstimo, com a incidência da taxa média de juros remuneratórios indicada nesta decisão, até a data do último desconto, levando em consideração o abatimento dos valores mensalmente descontados da autora;
d)
determinar que seja realizado o abatimento do valor do empréstimo, calculado da forma acima delineada, com descontos já efetuados do benefício previdenciário da autora, devendo, em caso de subsistência de eventual saldo devedor, o valor apurado ser objeto de parcelamento, em prestações fixas, tantas quanto bastem para a satisfação da dívida;
e)
em caso de apuração da existência de crédito, após o recálculo, condeno o banco à devolução, na forma simples, do valor pago a maior, com juros de 1% ao mês, a partir da citação, e a correção monetária, a ser calculada com base no INPC, a contar da data do débito de cada parcela, cobrada a maior. Em razão da sucumbência recíproca, condeno ambas as partes, na proporção de 50% para cada, ao pagamento das custas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total da condenação, em benefício do advogado de cada parte, nos termos dos artigos 85, §2o, e 86, ambos do Código de Processo Civil, vedada a compensação; com as ressalvas do artigo 98, §3o, do mesmo diploma legal em relação à parte autora, que é beneficiária da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021